Tribunal: TJBA
Processo: 8053436-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053436-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO - §5º DO ART. 63 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para apreciar ação revisional de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da escolha do foro pelo consumidor na hipótese de ajuizamento “aleatório”, sem a devida vinculação ao domicílio ou à localidade do negócio jurídico, e a adequação dos fundamentos legais que autorizam a declinação de competência de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou evidenciado nos autos que até o local de licenciamento do veículo foi na cidade de Aracaju/SE, reforçando a inadequação da escolha do foro em Salvador/BA, por total ausência de vinculação efetiva entre o foro escolhido, o domicílio das partes ou o lugar do negócio.

4. Embora o art. 6º, inciso VIII, do CDC assegure a facilitação da defesa do consumidor, tal proteção não se estende à escolha arbitrária de foro, devendo ser observadas as regras gerais de competência.

5. O § 5º do art. 63 do CPC veda o ajuizamento aleatório de ações, impondo a observância do princípio do juiz natural, previsto na CF/88, garantindo a imparcialidade e previsibilidade na determinação da competência.

6. Os precedentes do TJBA demonstram o entendimento consolidado de que a escolha aleatória de foro, mesmo em face da facilitação da defesa, afronta os princípios da segurança jurídica e da isonomia entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos
do Agravo de Instrumento nº 8053436-77.2024.8.05.0000
, em que é recorrente

RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
e recorrido o
BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça